Tribunal: TJSP
Processo: 1001375-19.2016.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
VOTO No 36.009

Acidente de trânsito. Ação de indenização. O conjunto probatório não permite que se forme convicção segura acerca da culpa do condutor do automóvel pelo sinistro. Autora que não se desincumbiu do ônus da prova do direito que alega possuir, por força do que estabelece o art. 373, I, do CPC. Rejeição do pedido era medida que se impunha.

Recurso improvido.